Tribunal: TJSP
Processo: 0016090-40.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos: confissão parcial, declarações da vítima e de policiais civis. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma de fogo, ao apelante.
3-) A pena não precisa ser alterada, foi fixada com proporcionalidade e razoabilidade. Na primeira

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos: confissão parcial, declarações da vítima e de policiais civis. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma de fogo, ao apelante.
3-) A pena não precisa ser alterada, foi fixada com proporcionalidade e razoabilidade. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo, ou seja, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, pode haver a compensação entre a confissão e a reincidência, fica a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, em virtude da existência de causa de aumento, eleva-se de 1/3 a pena acima, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Cada dia-multa no mínimo legal, pelas condições econômicas precárias do recorrente.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. A conduta é grave, denota periculosidade do apelante, que usou arma de fogo, carro da mulher, abordou vítima na rua, durante à tarde, para levar o celular. Vendeu-o para pagar dívida de droga. Ele, ao invés de usar de meios convencionais para obter o dinheiro, violou o patrimônio de uma inocente, que caminhava pela via pública. Feriu os princípios seculares de "viver honestamente" e "não lesar a outrem". É reincidente, não se olvide. Ele iniciou, pelo que se sabe, no porte de arma de fogo, agora, com uso de uma, praticou delito mais condenável, que assola os brasileiros, roubo
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.